Tribunal: TJMT
Processo: 1000541-13.2025.8.11.9005
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000541-13.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDINEIA CORREIA DA SILVA - CPF: 820.531.892-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENT
O DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. REQUISITOS DO TEMA 6 DO STF NÃO PREENCHIDOS. NÃO PROVIMENTO
DO
AGRAVO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
decisão
que
indeferiu

pedido

liminar
de
fornecimento
do
medicamento
RITUXIMABE 500 M
G,
por

não

demonstração
do
preenchimento
dos
requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

verificar
se
estão

presentes

os

requisitos para concessão de tutela de urgência para fornecimento de me dicamento

não

incorporado

às

listas
do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
tutela
de
urgência

exige
a
demonstração

cumulativa
da
probabilidade
do
direito
e do
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
processo
,
além da ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

4. O
fornecimento
de
medicamentos

não

incorporados

às

listas
do SUS
requer
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF,
incluindo
a
comprovação
da
impossibilidade
de
substituição

por

outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS e a
demonstração
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
.

5. O
relatório

médico

apresentado
pela parte
agravante

não

demonstra

a

impossibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
ou
tros
constantes
das
listas
do SUS,
nem

comprova

sua

eficácia
,
efetividade
e
segurança
.

6. O
Núcleo
de
Apoio

Técnico
(NAT)
emitiu

parecer

desfavorável

ao

fornecimento
do
medicamento
,
destacando
que
o
RITUXIMABE
não

possui

indicação

em

bula
para o
tratamento
do
lúpus

eritematoso

sistêmico
,
caracterizando

uso
off-label, e que
não

foram

esgotadas
as
terapias

medicamentosas

disponibilizadas

pelo
SUS.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Agravo

não

provido
.

Tese
de
julgamento
: 1. Para a
concessão
judicial de
medicamentos

nã
o

incorporados

às

listas
do SUS, é
imprescindível
o
preenchimento

cumulativo
dos
requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
6 do STF,
incluindo
a
comprovação
,
por

meio
de
laudo

médico

fundamentado
, da
impossibilidade
de
substituição
do
medicamento

pleiteado

por
ou
tros
constantes
das
listas
do SUS e a
demonstração
da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
com base
em

evidências

científicas
de alto
nível
.

Dispositivos

relevantes

citados
: Arts.
5o, 6o e 196 da
Constituição
Federal; Art.
300 do
Código
d
e
Processo
Civil; Arts.
19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990;
Decreto
no 7.646/2011.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
REsp
1823278/SP, Rel.
Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
05/11/2019,
DJe
18/11/2019; STJ -
AgInt
no
AREsp
1735781/PR, R
el.
Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2021,
DJe
25/11/2021; TJMT - N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
16/04/2025,
Publicado
no DJE 16/04/2025.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1000541-13.2025.8.11.9005

Origem
:
1002378-10.2025.8.11.0015
em

trâmite
no NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
EDINEIA CORREIA DA SILVA

Agravados
:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE SINOP

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

EDINEIA CORREIA DA SILVA
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 184817064 dos autos 1002378-10.2025.8.11.0015, que
indeferiu
o
pleito

liminar
.

Na
decisão

agravada
, o
juízo
de
primeiro

grau

concluiu
que a parte
agravant
e

não

comprovou
o
preenchimento
dos
requisitos

estabelecidos

pelo

Tema
no 6 do
Supremo
Tribunal Federal,
pois

não

evidenciou

qualquer

irregularidade
no
procedimento
de
incorporação
do
medicamento
pela CONITEC, e que
não
é
possível
a
substituição
do
fármaco

solicitado

por
outros
constantes
das
listas
do SUS,
assim

como

não

apresentou

documentos

comprovando
a
eficácia
,
efetividade
e
segurança
do
medicamento
,
razão
pela
qual
é
indevido
o
seu

fornecimento
.

Nas

razões

recursais
a parte
recorrente

sustentou
,
em

r
esumo
, que
cumpriu

devidamente
com
todos

os

requisitos

exigidos
no
Tema
6 do STF,
sendo
o
direito
à
saúde

uma

garantia fundamental, razão pela qual é devido o fornecimento do fármaco

pleiteado
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 278500855/PJe2).

A part
e
agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 280609379/PJe2.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer

favorável

ao

provimento
do
agravo

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Saúde

pública
.

Fornecimento
de
medicamentos
.

Nos
termos
do
artigo
300 do
Código
de
Processo
Civil, a
tutela
de
urgência

será

concedida

quando

houver

probabilidade
do
direito
e
perigo
de
dano

ou

risco

ao

resultado

útil
do
p
rocesso
,
cumulativamente
.
Ainda
,
conforme
o § 3o do
mencionado

artigo
, para
sua

concessão
,
não

poderá

existir

perigo
de
irreversibilidade
dos
efeitos
da
decisão
.

Conforme previsto nos artigos 5o, 6o e 196 da Constituição Federal, é assegurado a todo cidadã
o o acesso igualitário
às ações e serviços de
saúde, sendo dever
do
Estado (
lato sensu
), por meio dos entes federados,
a disponibilização
de
procedimentos médicos e hospitalares.

Considerando
que a
pretensão

autoral
visa o
fornecimento
de
medicamentos
, é
imprescindível
o
exame
da
matéria
com base no
entendimento

inicialmente

sedimentado

pelo
STJ no
Tema
106, e,
posteriormente
,
aprofundado

pelos

Temas
6 e 1234 do STF.

Destaca
-se
também
que
o

Tema
6 do STF
estabeleceu
que,
em

situações

excepcionais
, a
Justi
ça

pode

determinar
o
fornecimento
de
medicamentos
de alto
custo

não

incorporados

na

listagem
de
medicamentos
do SUS,
desde
que
comprovados

os

seguintes

requisitos
: “
(a)
negativa
de
fornecimento
do
medicamento

na
via
administrativa
,
nos

termos
do item ‘4’ d
o
Tema
1.234 da
repercussão

geral
; (b)
ilegalidade
do
ato
de
não

incorporação
do
medicamento
pela
Conitec
,
ausência
de
pedido
de
incorporação

ou
da mora
na

sua

apreciação
,
tendo

em
vista
os

prazos
e
critérios

previstos

nos

artigos
19-Q e 19-R da Lei no 8.0
80/1990 e no
Decreto
no 7.646/2011; (c)
impossibilidade
de
substituição

por
outro
medicamento

constante
das
listas
do SUS e dos
protocolos

clínicos
e
diretrizes

terapêuticas
; (d)
comprovação
, à luz da
medicina

baseada

em

evidências
, da
eficácia
,
acurácia
,
efetividade
e
segurança
do
fármaco
,
necessariamente

respaldadas

por

evidências

científicas
de alto
nível
,
ou

seja
,
unicamente

ensaios

clínicos

randomizados
e
revisão

sistemática

ou
meta-
análise
; (e)
imprescindibilidade

clínica
do
tratamento
,
comprovada

med
iante

laudo

médico

fundamentado
,
descrevendo
inclusive
qual
o
tratamento

já

realizado
; e (f)
incapacidade

financeira
de
arcar
com o
custeio
do
medicamento
.
”.

Destaca-se que, excepcionalmente, o medicamento poderá ser fornecido por decisão judicial somente quando a parte interessada comprovar a existência de todos os pressupostos, que devem ser cumulativamente preenchidos: I.
o
medicamento encontrar-se registrad
o na ANVISA; II.
a
existência de expressa negativa administrativa; III.
processo
administrativo que demonstre: a) negativa de fornecimento na via administrativa, não observando as circunstâncias do caso concreto e as regras aplicáveis ao caso; b) ilegalida
de na não incorporação do medicamento pela CONITEC; c) ausência de pedido de incorporação; e d) demora na apreciação de incorporação (observados os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei no 8.080/1990 e no Decreto no 7.646/2011); IV.
a
impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS, caso o fármaco postulado não esteja nelas; V.a comprovação da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco por meio de evidências científicas de alto nível, cas
o não esteja na lista do SUS; VI.
a
imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo, inclusive, qual o tratamento já realizado; e VII.
a
incapacidade financeira do interessado de arcar com o custeio do
medicamento.

Na hipótese de não estarem preenchidos todos os pressupostos acima, é indevida a concessão de liminar para o fornecimento do medicamento.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUS
. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS ESTABELECIDOS PELOS TEMAS
6
E 1234 DO STF. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: Para a concess
ão judicial de medicamentos registrados na ANVISA e não incorporados às listas do SUS, é imprescindível o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos nos Temas
6
e 1234 do STF. A ausência de comprovação dos requisitos cumulativos exigidos pelos p
recedentes do STF impede a concessão judicial de medicamento não incorporado ao
SUS.
(...) (N.U 1002700-06.2023.8.11.0078, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/04/2025, Publicado no DJE 16/04/2025).

No presen
te caso, a parte reclamante postula o fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500MG.

Quando o medicamento postulado não consta da lista do SUS, incumbe à parte requerente o ônus de comprovar a sua eficácia, acurácia, efetividade e segurança, com base em evi
dências científicas de alto nível. Além disso, não restou comprovada, por meio de laudo médico, a impossibilidade de substituição do fármaco solicitado por outros constantes das listas do SUS.

A parte reclamante juntou aos autos tão somente um relatório mé
dico (ID 182474225 dos autos no 1002378-10.2025.8.11.0015) informando o seu quadro clínico e os medicamentos utilizados no tratamento, documento insuficiente para atestar a imprescindibilidade do fármaco pleiteado.

O juízo singular, ao apreciar o pleito li
minar, observou corretamente que:

"
O relatório médico anexo ao Id. 182474225 atesta a necessidade de uso do medicamento, todavia, não há nenhuma informação quanto à impossibilidade de substituição do medicamento pleiteado, por outros constantes das listas
do SUS e dos protocolos
clínicos e diretrizes terapêuticas
.

(...)a parte autora não anexou aos autos documentos que comprovassem a eficácia, efetividade e segurança do medicamento, em desconformidade com o disposto no Item 'D'.
"

Ademais, o Núcleo de Apoio
Técnico - NAT, por meio da Nota Técnica no 313022, emitiu parecer desfavorável ao fornecimento do medicamento. Em seus fundamentos, foi destacado o seguinte:

"
O
medicamento

rituximabe

apresenta

registro

na

Agência
Nacional de
Vigilância

Sanitária
(ANVISA)
,
porém

não

apresenta

indicação

em

bula
para o
tratamento
do
lúpus

eritematosos

sistêmicos
(LES).
Isto

significa
que
o

medicamento

não

está

aprovado
pela
Agência
Nacional de
Vigilância

Sanitária
(ANVISA) para o
manejo

dessa

patologia
, o que
caracteriza

uso

off
-label.

(...)

Considerando
que
não

foram

identificadas

na

documentação

apensas

ao

processo

informações

detalhadas

sobre

medicamentos

previamente

utilizados
,
incluindo
doses
empregadas
, tempo de
uso
,
efeitos

colaterais

ou

critérios
de
falência

terapêuti
ca

empregados
para
troca

ou

descontinuação
dos
mesmos
,
particularmente
das
medicações

disponibilizadas

pelo
SUS.
Ou

seja

não

foram

esgotadas
as
terapias

medicamentosas

disponibilizadas

pelo
SUS no
manejo
do
quadro

clínico
da
Autora
.
"

Portanto, considerando
que a parte reclamante não comprovou o preenchimento de todos os pressupostos necessários para o fornecimento, pelo SUS, do medicamento postulado, correta a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Dispositivo
.

Posto

isso
,

conheço

do
agravo
e
nego-lhe

provimento
.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12/08/2022).

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
regist
rada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025